Tribunal: TJMT
Processo: 1040453-05.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1040453-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[TIAGO DE SOUSA AFONSO DA SILVA - CPF: 810.808.591-87 (RECORRENTE), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LARISSA JARDIM FREIRE DA SILVA - CPF: 700.067.501-25 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LARISSA JARDIM FREIRE DA SILVA - CPF: 700.067.501-25 (RECORRIDO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), TIAGO DE SOUSA AFONSO DA SILVA - CPF: 810.808.591-87 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM EM VIAGEM DE RETORNO – DEVOLUÇÃO EM 2 DIAS – INEXISTÊNCIA DE DANO À BAGAGEM OU AO SEU CONTEÚDO – AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA.

Meros dissabores e aborrecimentos advindos do atraso temporário na entrega de
bagagem
, por si só, não ensejam
dano

moral
. Mostra-se necessário para a configuração dos
danos

morais
, que a conduta da recorrida atinja, de forma relevante, a esfera
moral
do requerente, provocando-lhe dor, sofrimento ou humilhação, o que não ocorreu no caso em análise.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos pelas partes, em face de sentença de parcial procedência, que condenou a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais em favor de
Larissa Jardim Freire da Silva
, sob o argumento de que a entrega de bagagem, 02 (dois) dias após a abertura de RIB, configura falha na prestação de serviços.

Em argumento recursal, o reclamado/recorrente requer a reforma da sentença
a quo
, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

A reclamante/recorrente, por sua vez, pleiteia a majoração da indenização lhe concedida a título de danos morais, em um montante não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelo ato ilícito cometido.

Contrarrazões, apresentadas pelas partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022